Tribunal: TJMT
Processo: 1051996-68.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051996-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS SOUZA FRANCO FILHO - CPF: 513.432.581-20 (RECORRIDO), DANIEL JESUS DA COSTA - CPF: 836.644.401-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1051996-68.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: RUBENS SOUZA FRANCO FILHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
–
DÉBITO INEXISTENTE – TELAS SISTÊMICAS
–
DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito

“sub judice”
(
R$ 165,08 – 06/06/2022)
, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais,

em decorrência da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Do prequestionamento.

5.
Questiona a aplicação de multa cominatória.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de conduta ilícita.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a manutenção indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(
R$ 165,08 – 06/06/2022)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA-SCPC (Carta Nº HA1023013092), observo que a parte recorrida possui restrição cadastral anterior
(
VUON CARD – R$ 912,36 – 01/05/2021
),
à realizada pela empresa recorrente,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

4.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

5.
Questiona a aplicação de multa cominatória
.

Rejeito tal tese recursal da recorrente, isto porque, a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
o pedido de indenização por supostos danos morais
sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023